Tribunal: STF
Processo: ARE 1278850
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 1, fl. 120):
    “CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ. CARGO DE AUXILIAR DE TURMA. EDITAL Nº 01/2016. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO EM 132º LUGAR NA LISTA GERAL E 2º LUGAR NA LISTA ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE 31 CANDIDATOS POR AMPLA CONCORRÊNCIA E 1 CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. RESERVA DE 3% DAS VAGAS. ITEM 4 DO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME. LEI ORGÂNICA DE XANGRI-LÁ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 125):
    “Prosseguindo, destaco que do exame da prova pré-constituída, foi possível verificar que de fato a administração agiu em consonância com a legalidade, aplicando a regra disposta no item 4 do edital nº 01/2016, que está em consonância com a Lei Orgânica do Município de Xangri-lá e na Lei Xangri-lá nº 113/94.
    [...]
    Nesta senda, tendo a administração previsto 3% das vagas aos candidatos portadores de deficiência, obedeceu à legislação municipal corretamente, não havendo falar em aplicação da lei estadual como pretende o apelado.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, VIII, da CF/1988 e ao artigo 19, V, da Constituição Estadual, ao argumento de que é inconstitucional a aplicação do patamar de 3% de vagas reservadas a candidatos portadores de deficiência em certame público. Defende que a Lei Estadual 10.228/1994, que destina 10% das vagas de concursos públicos para portadores de deficiência, aplica-se não apenas às seleções de pessoal dos entes do Estado do Rio Grande do Sul, mas sim a todo e qualquer concurso realizado em âmbito estadual.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 1, fl. 138):
    “No caso dos autos, evidente a existência de questões relevantes do ponto de vista social, econômico e jurídico, tendo em vista que se trata da inclusão de determinada coletividade de pessoas no serviço público, através de concursos.
    A questão discutida ultrapassa o interesse individual do recorrente e atinge todas as pessoas portadoras de deficiência que almejam o ingresso no serviço público no Estado do Rio Grande do Sul, o que caracteriza a relevância social da matéria.
    Do ponto de vista jurídico, a sentença de primeiro grau acolheu o pedido do autor, determinando a aplicação da Lei Estadual ao caso, o que foi reformado em grau recursal”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que a análise das pretensão recursal demanda exame da legislação local (Súmula 280/STF) (Vol. 1, fl. 167).
    No Agravo Interno, a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 1, fl. 179).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Mandado de Segurança, impetrado com o escopo de ver declarada a inconstitucionalidade do percentual de vagas destinadas a portador de necessidades especiais, em concurso público realizado pelo Município de Xangri-lá/RS.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    ADVIRTAM-SE AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente